Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-97.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – realização de nova prova pericial entendida pertinente – determinação de expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para indicação de profissional, facultado às partes ofertarem quesitos e indicarem assistentes – prosseguimento do julgamento que se dará depois

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – realização de nova prova pericial entendida pertinente – determinação de expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para indicação de profissional, facultado às partes ofertarem quesitos e indicarem assistentes – prosseguimento do julgamento que se dará depois do encerramento da diligência.
Resultado: julgamento convertido em diligência.